Tribunal: CARF
Processo: 10830.728619/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.728619/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.167 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/08/2018
IPI. DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do ART. 150, §4o do CTN, o prazo é de 5 (cinco) anos a partir do
exercício seguinte, caso que o prazo decadência não ultrapassou o prazo
estipulado.
INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CRÉDITO DE IPI.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".
REVISÃO DE VALORES JÁ RECONHECIDOS. ALTERAÇÃO DE
CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Inaplicável o argumento de que a Administração está a rever os valores
reconhecidos mediante processamento eletrônico quando a Fiscalização, na
reconstituição da escrita, leva em consideração, em favor da autuada, os
valores já reconhecidos relativamente a períodos anteriores àquele objeto da
Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito ao creditamento de IPI na aquisição
de insumos isentos provenientes da ZFM, nos termos do RE no 592.891/SP.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.728619/2018-09
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728619/2018-09

Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adao
Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio
Marinho Nunes (Presidente).

Relatório
O presente processo administrativo fiscal foi assim relatado pela DRJ:

Trata-se de Impugnação à autuação consubstanciada em Auto de Infração de exigência
do IPI (...)
A infração apontada pela Fiscalização foi a escrituração de créditos indevidos de IPI no
período de dezembro de 2013 a agosto de 2018. Argumenta que se tratam de créditos
escriturados e aproveitados sem que houvesse previsão legal para tanto. Em vista do
fato, a Fiscalização promoveu a glosa de referidos créditos e efetuou a recomposição da
escrita fiscal no período considerado, disso resultando os saldos devedores que se vêem
nas fls. 723 e 724 (diferenças a cobrar). A autuada apresentou Impugnação em que
alega: 1) fazer jus ao crédito de IPI relativo a aquisição de insumos ISENTOS
(utilizados no processo industrial) produzidos na Zona Franca de Manaus; 2) ter
ocorrido a decadência do direito de efetuar as glosas de créditos de IPI; e 3) a
impossibilidade de serem considerados indevidos valores que, em parte, foram
reconhecidos pela própria Receita Federal.

Seguindo a marcha processual normal, foi assim ementado o acórdão DRJ:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 31/12/2013 a 31/08/2018 INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE IPI. INEXISTÊNCIA. À luz da legislação que
rege a matéria, só geram créditos de IPI as operações de compras de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem em que há destaque do imposto na
nota fiscal. Quando tais operações são desoneradas do imposto, não ocorre o direito
creditório, ante a inexistência de autorização legal para tanto. ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 31/12/2013 a 31/08/2018
EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IPI. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. A Administração Tributária não está sujeita a prazo para efetuar
glosa de créditos indevidamente escriturados. Inaplicável, ainda, o prazo de cinco anos
para a glosa de crédito sob fundamento de uma alegada isonomia com prazos oferecidos
ao contribuinte por diploma legal específico (Decreto 20.932/1932) ou ainda com o
prazo para que a Administração Pública reveja seus próprios atos (Lei no 9.784).
REVISÃO DE VALORES JÁ RECONHECIDOS. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. Inaplicável o argumento de que a Administração está a
rever os valores reconhecidos mediante processamento eletrônico quando a
Fiscalização, na reconstituição da escrita, leva em consideração, em favor da autuada, os
valores já reconhecidos relativamente a períodos anteriores àquele objeto da
Fiscalização. Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN se
a Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que
seguidamente adota o contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação expressa
da Administração Tributária
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728619/2018-09

Devidamente intimada, foi apresentado recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da peça de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
1
DA DECADÊNCIA

A contribuinte aduz que houve decadência de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
150, §4o do CTN.
No entanto o auto de infração trata de fatos geradores IPI que ocorreram entre
31/12/2013 à 31/08/2018 (e-fl. 713/715), e a contribuinte tendo ciência em e-fl. 752, na data de
13/12/2018.

Assim, verifica-se que não ocorreu o prazo decadencial de 5 (cinco) anos do
disposto no art. 150, §4o, do CTN.

Rejeito a preliminar.

2
CRÉDITO IPI – ZONA FRANCA DE MANAUS
Em sua peça recursal, em e-fl. 937, alega a contribuinte ter seu direito ao crédito
nos seguintes termos:

3.2.5 Com efeito, como a Recorrente referiu expressamente na Impugnação, sua
pretensão de se creditar do IPI em relação aos insumos isentos fabricados na Zona
Franca de Manaus não decorre da legislação infraconstitucional do IPI e nem no
princípio da não cumulatividade do IPI, insculpido no inciso II do parágrafo 3o do artigo
153 da Constituição Federal. 3.2.6 Sua pretensão está fundada na proteção da Zona
Franca de Manaus como área caracterizada por benefícios fiscais, entre os quais a
isenção do IPI, nos termos do artigo 40 do ADCT, como já teve oportunidade de
ressaltar a Exma. Sra. Min. CARMEN LÚCIA, ao afirmar que “tal benesse, contudo,
pautar-se-ia em razões de política fiscal, e não no princípio da não cumulatividade”57.
3.2.7 Essa diferenciação é importante, pois permite estabelecer uma distinção entre o
caso da Recorrente — que envolve insumos que se beneficiam da isenção do IPI por
haverem sido produzidos na Zona Franca de Manaus — e os casos em que o Colendo
Supremo Tribunal Federal examinou o direito ao crédito de IPI em relação a produtos
beneficiados com outras isenções — como no Recurso Extraordinário no 566.819 – RS,
citado pela Fiscalização no Auto de Infração —, adotando entendimento contrário aos
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728619/2018-09

contribuintes, por entender que a não cumulatividade não é, por si só, argumento
suficiente a garantir a tomada dos créditos de IPI na aquisição de produtos isentos.

Com efeito, a DRJ negou provimento ao pleito da contribuinte por compreender:

Correta a Fiscalização quando afirma não existir qualquer suporte legal para a defesa do
referido direito. O fato de a Impugnante adquirir produtos fabricados por
estabelecimento localizado na ZFM, com projeto aprovado pela SUFRAMA, isentos
por força do inciso II do art. 81 do RIPI/2010, não lhe garante o direito ao crédito
incentivado do IPI, ainda que permitida a saída dos mencionados bens com isenção do
IPI para qualquer parte do território nacional para comercialização. À luz da legislação
que rege a matéria, só geram créditos de IPI as operações de compras de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem em que há destaque do
imposto na nota fiscal. Quando tais operações são desoneradas do imposto, não ocorre o
direito creditório, ante a inexistência de autorização legal para tanto. Mesmo em se
tratando de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
ensejadores, via de regra, de creditamento, não se tem como pretendê-lo no caso de sua
entrada não ser onerada pelo IPI seja por isenção, por alíquota zero, por imunidade ou
por simples não-incidência. Implicando a não-cumulatividade, por força do disposto no
art. 153, §3o, inciso II da CF, a compensação do que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores, mostra-se imprescindível a incidência do imposto
gerando ônus tributário. Do contrário, não há de se falar em cumulatividade e, portanto,
em direito a crédito para evitá-la. Quanto ao entendimento do STF sobre a matéria, é
verdade que no julgamento do RE no 212.484-2/RS, o Tribunal entendeu que havia o
direito ao crédito de IPI quando da aquisição de insumos sujeitos à isenção do imposto.
Entretanto, frise-se que tal decisão não se aplica ao presente caso. Isso porque os
julgados dos Tribunais, mesmo que se tratem de decisões emanadas do Supremo
Tribunal Federal, não alcançam terceiros, não participantes da lide. Além disso, o STF,
posteriormente, alterou este entendimento como se pode ver nos julgados (RE
353.657/PR, DJe de 7.3.2008; e RE 370.682/SC, DJe de 19.12.2007) Finalmente, no
julgamento do RE 592.891/SP que trata especificamente do direito de crédito nas
aquisições da Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental e cuja matéria teve a
repercussão geral reconhecida em 22/10/2010, é de se mencionar que o mesmo aguarda
julgamento de mérito no STF, até a presente data. Do exposto, conclui-se que não há,
ainda, entendimento firmado pelo STF que contraponham o entendimento
administrativo há tempo assentado. Assim sendo, procedentes as glosas dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos isentos.

Pois bem. No julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a
sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°,III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.

Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na aquisição
direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força de exceção
constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, por se tratar da especial
posição constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da desoneração.

Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728619/2018-09

Nesse sentido:

Numero do processo: 10950.720486/2010-09
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. Verificada omissão no acórdão embargado, cumpre dar provimento aos
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes. CREDITAMENTO DE IPI.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. O Supremo Tribunal Federal (STF)
por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT".
Numero da decisão: 3301-010.543
Nome do relator: Marco Antonio Marinho Nunes

Dessa forma, em razão de vinculação deste Colegiado ao referido julgamento
judicial, há de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de IPI
na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM).

3
DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VALORES PELA RECEITA FEDERAL

A contribuinte aduz em sua peça recursal:

3.3.3 Com efeito, não há dúvida de que a Fiscalização, na reconstituição da escrita fiscal
da Recorrente levada a efeito no presente Processo Administrativo, promoveu a glosa
do crédito total de R$ 30.584.923,55, referente aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2013,
mediante o lançamento desse valor como débito no período de apuração de outubro de
2013, fazendo com que o saldo credor de IPI em outubro de 2013 fosse não R$
34.723.950,71, mas apenas R$ 4.139.027,16, conforme indicado no referido
“Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal”:

Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728619/2018-09

3.3.2 Já aqui, deve-se destacar que se revela equivocada as afirmações do r. Acórdão
recorrido de que “a Fiscalização não está a rever os valores reconhecidos mediante
processamento eletrônico” e de que a “Fiscalização, na reconstituição da escrita,
considerou, em favor da autuada, os valores já reconhecidos relativamente a períodos
anteriores àquele objeto da Fiscalização”77.
3.3.3 Com efeito, não há dúvida de que a Fiscalização, na reconstituição da escrita fiscal
da Recorrente levada a efeito no presente Processo Administrativo, promoveu a glosa
do crédito total de R$ 30.584.923,55, referente aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2013,
mediante o lançamento desse valor como débito no período de apuração de outubro de
2013, fazendo com que o saldo credor de IPI em outubro de 2013 fosse não R$
34.723.950,71, mas apenas R$ 4.139.027,16, conforme indicado no referido
“Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal”:

3.3.4 Assim, ao contrário do que afirma o r. Acórdão recorrido, a Fiscalização não
considerou os valores reconhecidos em relação a períodos anteriores àquele objeto da
Fiscalização em favor da Recorrente.

Ainda, assim ficou assentado no acórdão DRJ:

Ocorre que a Fiscalização não está a rever os valores reconhecidos mediante
processamento eletrônico. Ao contrário. A Fiscalização, na reconstituição da escrita,
considerou, em favor da autuada, os valores já reconhecidos relativamente a períodos
anteriores àquele objeto da Fiscalização.
Para os períodos abrangidos pela Fiscalização, é que se procede à análise dos créditos
escriturados. Tal análise é exaustivamente demonstrada nos Anexos de I a III ao Auto
de Infração (fls. 133 a 696).
Note-se que os pedidos de ressarcimento (PER) sob análise no procedimento de
Fiscalização foi transmitido em NOV/2015, sendo certo que as declarações de
compensação a ele vinculadas (DCOMP’s) são posteriores a esse período. Assim,
referidas compensações são passíveis de revisão pela Administração, já que ainda não
transcorrido o prazo de cinco anos a partir da data de transmissão de cada uma das
Dcomp’s (prazo de homologação tácita).
Além disso, não nos custa lembrar que o art. 146 do CTN não tem aplicação ao presente
caso, porque trata de limites impostos à revisão de lançamento já efetuado. Ora, a
verificação de legitimidade dos atos praticados pelo contribuinte (dentro do prazo
decadencial) não se equipara à revisão do lançamento efetuado pela própria
Administração.

Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728619/2018-09

Nessa toada, tenho a mesma compreensão do acórdão da DRJ, que a fiscalização
reconheceu em favor da autuada, os valores já reconhecidos relativamente a períodos anteriores
àquele objeto da Fiscalização, conforme consta em e-fl. 717:
Glosas de crédito efetuadas neste Auto de Infração (na coluna “Soma Demonstrativo
Débitos Apurados” do “DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL”, doc. de fls.743 a 746);
Valores reconhecidos nos Pedidos de Ressarcimentos-PERs, relativos aos trimestres
anteriores ao período fiscalizado, totalizando R$ 30.584.923,55, cuja a anulação do
crédito pleiteado ocorreu dentro do período fiscalizado. (valor incluído a débito no mês
de outubro/2013, na coluna Outros Créditos ou Débitos da PLANILHA DE
RECONSTITUIÇÃO DE ESCRITA DE IPI - DEMONSTRATIVO DOS DADOS
APURADOS – fls. 739 a 742);
Valores reconhecidos nos Pedidos de Ressarcimentos-PERs, relativos ao período
fiscalizado. (valores incluídos a débito nos meses abaixo, na coluna Outros Créditos ou
Débitos da PLANILHA DE RECONSTITUIÇÃO DE ESCRITA DE IPI -
DEMONSTRATIVO DOS DADOS APURADOS – fls. 739 a 742);

Nego provimento neste ponto.

4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito ao creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos provenientes da
ZFM, nos termos do RE no 592.891/SP.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1008
DF CARF MF
Original